Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. NEUROMIELITE ÓPTICA. MEDICAMENTO RITUXIMABE. FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. TEMA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, requerida na inicial pelo agravado, para determinar que o agravante forneça o medicamento rituximabe, pelo prazo inicial de 1 (um) ano. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão ante ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravado.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da (in)competência deste juízo para processar e julgar o feito, bem como dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, requerida no feito de origem pela parte agravada. 2.1. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, para obtenção de provimento judicial que imponha ao ente federativo a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento rituximabe, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde para o seu caso clínico.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário no 855.178/SE, registrado sob o tema repetitivo n° 793, deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária devem necessariamente ser propostas em face da União. 3.1. Apesar de possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o fármaco pretendido não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento de desordens do espectro da neuromielite óptica, enfermidade que acomete o agravado, conforme disposto em nota técnica do núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário. 3.2. Assim, como na hipótese se objetiva o fornecimento de medicação com registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afigura-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável pelo fornecimento dos fármacos. 3.3. Precedentes: “[...] 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência. [...].” (07017592920238070018, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE de 14/9/2023); “[...] 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. Assim, a necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. [...].” (07109443420228070016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJE de 20/4/2023). 3.4. Em sede do tema no 1234 do Supremo Tribunal Federal, o qual se refere a demandas a versarem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde, a Suprema Corte estabeleceu o seguinte: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;”. 3.5. A sobredita decisão deve ser aplicada ao caso, devendo o feito permanecer neste Juízo, uma vez que restou vedada, até o julgamento em definitivo do tema no 1234 de repercussão geral, a declinação de competência ou determinação de inclusão da União. 3.6. Logo, não há falar em inclusão da União no feito e a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal.
4. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na falta de um desses requisitos, a tutela de urgência pretendida não será concedida. 4.1. Precedente: “[...] 2. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto. [...].” (07496405620238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE de 3/4/2024). 4.2. Nos termos da Constituição Federal, artigo 196, e da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 207, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 4.3. O agravado pleiteia medicamento com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não incorporado para o protocolo pretendido, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.657.156/RJ (tema no 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”. 4.4. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete o agravado. 4.5. Conforme relatório do médico assistente, o agravado é paciente diagnosticado com neuromielite óptica, após investigação de quadro de mielite transversa longitudinalmente extensa e síndrome da área postrema, apresentando sequela irreversível de mielite transversa, com tetraparesia e ataxia sensitiva moderada, com prejuízo importante de funcionalidade de membros e marcha. 4.6. Como resposta terapêutica, o profissional defendeu o uso do medicamento rituximabe, pontuando que a neuromielite óptica é uma doença que pode ter surtos graves, incapacitantes e com duração indeterminada, podendo culminar até mesmo com óbito, razão pela qual o atraso da medicação pode ocasionar surto incapacitante e irreversível da doença. 4.7. Encaminhados os autos para o núcleo de apoio técnico ao Poder Judiciário, foi elaborada nota técnica favorável à pretensão do agravado. 4.8. Como bem pontuou o Ministério Público, “diversamente do que alega o agravante, há embasamentos diversos ao uso do fármaco para o caso clínico da parte, como bem observam as conclusões de técnicos do NATJUS, que, inclusive, consideraram a demanda como “time sensitive”, cujo tratamento é sensível ao tempo e passível de gerar riscos à saúde do paciente no caso de atraso ou demora”.
5. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do agravado, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a grave e possivelmente irreparável prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional, conforme bem entendeu o juízo a quo. 5.1. Precedente: “[...] 4. A imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo por médico que assiste à paciente, a incapacidade econômica do paciente de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA configuram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.” (0710944-34.2022.8.07.0016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJE de 20/4/2023). 5.2. Nesse contexto, e a teor da legislação de regência, mostra-se acertada a decisão agravada, pois cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 5.3. Ademais, como observado, o caso se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema no 106, eis que preenchidos os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado.
6. Recurso improvido.